Tribunal: TJDFT
Processo: 0717136-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717136-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CELIA SANTOS OLIVEIRA, PAULO SANTOS OLIVEIRA, LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA, DANIARA SANTOS OLIVEIRA LOPES, JHONATAN SANTOS OLIVEIRA, ARTHUR SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: JONAINA LOURDES QUITITE PIMENTEL, JOAO BAPTISTA PIMENTEL DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Imissão na Posse – Benfeitorias – Indenização – Má-Fé – Não Comprovação - Coisa Julgada - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Com efeito, conforme consta da leitura das razões recursais, a parte agravante pretende a sua imediata reintegração na posse do imóvel objeto dos autos. Alega má-fé dos réus, porquanto não residem no imóvel e o utilizam para auferir renda, locando-o para terceiros, o que configuraria enriquecimento ilícito. Aduz que o direito de propriedade deve prevalecer sobre o direito de retenção, especialmente quando exercido com má-fé. Apesar das alegações da parte, para concessão da antecipação da tutela pleiteada, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos legais, quais sejam: probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, por se tratar de Ação Reivindicatória em trâmite desde o ano de 2019, não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a fundamentar a concessão do pedido de efeito suspensivo pleiteado. Além disso, ao menos em análise sumária, reputo a inexistência de probabilidade de provimento do recurso. Em que pese a alegação dos agravantes de que os réus agiram de má-fé, não é o que consta no Acórdão proferido por esta Egrégia Oitava Turma Cível, transitado em julgado em 05.08.2021 (ID 105453694 dos autos principais), cujo trecho referente à boa-fé dos agravados transcrevo abaixo: “Por outro lado, entendo devida a indenização pelas benfeitorias havidas no bem. Como Princípio Geral de Direito, presume-se a boa-fé das partes, devendo a má-fé ser efetivamente comprovada nos autos. Com efeito, a boa-fé objetiva aplicada na dogmática moderna ampara-se na construção pragmática do Direito Romano a respeito da fides, conceito ético orientador expressado como a lealdade à palavra dada. Nesse sentido, Ignacio Velasco (A Boa-Fé na Formação dos Contratos (Direito Romano), in Revista de Direito Civil RDCiv 61/35 jul.- set./1992) pondera que nos contratos regulados sobre o Direito Romano "a bona fides representa a Lealdade recíproca das partes contratantes àquilo que foi combinado". No Direito Moderno, Renata Balbino destaca que os juristas alemães separam a boa-fé em subjetiva e objetiva desde a entrada do Código Civil Alemão (Bürgerliches Gesetzbuch) e as diferencia: "A boa-fé subjetiva é reconhecida como a idéia de boa-fé, "um conceito técnico-jurídico que se insere em uma série de normas jurídicas para descrever ou delimitar um suposto fático, considerando-se a intenção do sujeito, como, por exemplo, o possuidor de boa-fé ter direito aos frutos percebidos"; já na boa-fé objetiva, falamos em boa-fé princípio, conhecida dos italianos como correttezza. Em ambas, porém, há um elemento comum - a confiança, mas somente na objetiva há um segundo elemento - o dever de conduta de outrem". (O Princípio da Boa-Fé Objetiva no Código Civil, in Revista dos Tribunais, Ano 1, Volume III, jun/2011) Com efeito, o Distrito Federal era proprietário de terra nua indevidamente ocupada pelos recorrentes, dentre outros moradores da área, os quais construíram nesse local imóveis para residirem. No imóvel objeto dos autos foram construídos galpão e casa de fundos. É certo que o imóvel não foi utilizado para moradia dos recorrentes, tanto que estes não cumpriram os requisitos legais do programa habitacional para regularizar o bem em seu nome. Contudo, não se pode negar que os recorridos apenas tiveram a posse do imóvel, a qual permitiu a regularização deste em seu nome, a partir do contrato de locação verbal firmado com os apelantes. Ou seja, o bem já contava com a estrutura física para moradia dos recorridos no momento em que adentraram em sua posse. Não reconhecer o direito dos apelantes à indenização pelas benfeitorias existentes no imóvel caracteriza enriquecimento sem causa dos recorridos, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.Válido destacar que na demanda judicial em que se buscava a regularização do bem e houve pedido reconvencional para pagamento de indenização, este foi apenas apreciado em relação ao ente público, tendo o Magistrado naquela oportunidade frisado ser incabível a indenização de particular que ocupa indevidamente área pública, em razão dos Princípios da Indisponibilidade do Patrimônio Público e da Supremacia do Interesse Público, não havendo falar de ocorrência da Coisa Julgada a impedir a apreciação do pleito nos presentes autos. Já entre os particulares, por outro lado, a questão deve ser analisada por perspectiva diversa, qual seja, a boa-fé dos contratantes, caracterizando o enriquecimento sem causa dos recorridos a ausência de indenização pelas benfeitorias realizadas no bem pelos apelantes, como dito anteriormente, as quais devem ser avaliadas em liquidação de Sentença.” Dessa forma, não há que se falar em imissão na posse pelos agravantes, porquanto os possuidores de boa-fé têm direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, podendo exercer o direito de retenção até o cumprimento da obrigação, conforme estabelece o art. 1.219 do Código Civil. Vislumbro, portanto, que a decisão agravada foi proferida em estrita observância à coisa julgada material, motivo pelo qual deve ser mantida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Aos agravados. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator